Tribunal: TJES
Processo: 5002817-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Contratos Bancários; Cartão de Crédito; Bancários
Data de julgamento: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002817-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA DA PENHA TROLLI FAGUNDES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002817-55.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
AGRAVADO: MARIA DA PENHA TROLLI FAGUNDES

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDA ZANUNCIO MAZIOLI - ES24740

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo que
no processo nº 0002277-87.2019.8.08.0013
, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada, cuja validade do contrato se discute nos autos.

O agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, em especial a fumaça do bom direito, ante a existência de contrato de cartão consignado e autorização para desconto em folha
de pagamento.

Efeito suspensivo
in
deferido

(id 798025)
.
C
ontrarrazões
não apresentadas
. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 03 de dezembro de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002817-55.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
AGRAVADO: MARIA DA PENHA TROLLI FAGUNDES

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDA ZANUNCIO MAZIOLI - ES24740

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo que
no processo nº 0002277-87.2019.8.08.0013
, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada, cuja validade do contrato se discute nos autos.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Compulsando os autos, verifico a presença da fumaça do bom direito, isso porque, não obstante a juntada de contrato de cartão consignado e autorização para desconto em folha
de pagamento,
a tese de falsificação da assinatura se mostra plausível, sobretudo quando comparada aquela lançada no aludido contrato
e as demais presentes nos autos
, vejamos:

Contrato:

Comparecimento no Procon:

Declaração de hipossuficiência:

Assim também já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A modalidade de contratação, cuja existência é negada pela autora, consistiu na disponibilização de empréstimo pelo agravante, na condição de instituição financeira, cuja forma de quitação das parcelas ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados no cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, o que possibilita a fixação de taxas de juros inferiores a outras formas de mútuo, em virtude da redução do risco do inadimplemento da obrigação por parte do tomador do empréstimo. [...]
Afigura-se verossímil a alegação da agravada de que o negócio jurídico teria sido fruto de uma fraude, haja vista a presença de informações no instrumento contratual que causam estranheza, como a ausência de indicação do total de prestações pactuadas, o endereço fornecido pela contratante ser de São Paulo (em que pese a autora residir em Vila Velha)
e a duvidosa autenticidade da assinatura nele inserida, quando comparada à constante da procuração outorgada aos seus advogados
, ou, pelo menos, que teria sido originado de uma prática abusiva da instituição financeira, ao efetuar o empréstimo da quantia em conjunto com a liberação do cartão de crédito. [...] 5)
A medida que se afigura mais acertada, por ora, é preservar os efeitos emanados da decisão recorrida de modo a obstar a realização de descontos nos proventos da autora, que sejam decorrentes do contrato de empréstimo cuja higidez será objeto de análise em 1º grau de jurisdição.
[...] 8) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000965, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)

Além disso,
não obstante o comprovante de transferência dos valores juntados neste recurso,
outro aspecto que denota a
fraude

n
a contratação é a ausência de utilização do cartão de crédito em questão, haja vista que nas faturas apresentadas pela instituição financeira não existem notícias de compras efetuadas pela agravada.

No mesmo caminho está o perigo da demora, haja vista a natureza alimentar da verba em questão e a condição de hipossuficiente da agravada, cuja gratuidade encontra-se reconhecida pela juízo de origem, assim como a possibilidade de reversão da medida
a posteriori
, com o restabelecimento dos descontos.

Do exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
ART. 300, CPC. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA. BMG. ASSINATURAS DIVERGENTES. PLAUSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPRPOVIDO.

1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.

Compulsando os autos, ver
ifico a presença da fumaça do bom direito, isso porque, não obstante a juntada de contrato
de cartão consignado e autorização para desconto em folha
de pagamento,
a tese de falsificação da assinatura se mostra plausível, sobretudo quando comparada aquela lançada no aludido contrato
e as demais presentes nos autos
.
3.

Além disso,
não obstante o comprovante de transferência dos valores juntados neste recurso,
outro aspecto que denota a
fraude

n
a contratação é a ausência de utilização do cartão de crédito em questão, haja vista que nas faturas apresentadas pela instituição financeira não existem notícias de compras efetuadas pela agravada.
4.
No mesmo caminho está o perigo da demora, haja vista a natureza alimentar da verba em questão e a condição de hipossuficiente da agravada, cuja gratuidade encontra-se reconhecida pela juízo de origem,
assim como a possibilidade de reversão da medida
a posteriori
, com o restabelecimento dos descontos.
5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.